Tribunal: TJMT
Processo: 1018949-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018949-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), PARQUE CHAPADA DAS OLIVEIRAS - CNPJ: 35.736.491/0001-18 (AGRAVANTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), D SAMPAIO BERNARDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.609.561/0001-46 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS OLIVEIRAS

AGRAVADO: D SAMPAIO BERNARDES & CIA LTDA - ME

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – POSSIBILIDADE – CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 1 ANO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A despeito da afirmação do agravante de que o contrato existente entre as partes tem caráter emergencial, a avença firmada pelo condomínio diz o contrário e a própria notificação encaminhada pelo requerente ao agravado reconhece o prazo de vigência de 1 (um) ano do instrumento, com prazo experimental de 90 (noventa) dias.

III - A notificação acerca de eventuais irregulares na prestação de serviços deveria ser prévia à rescisão comunicada por meio da notificação encaminhada ao agravado, possibilitando ao requerido a substituição de algum funcionário ou a correção das falhas apontadas, o que não ocorreu no caso concreto.

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS OLIVEIRAS

AGRAVADO: D SAMPAIO BERNARDES & CIA LTDA - ME

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Ricardo Arruda de Lemos, OAB/MT 18.363-O, pela agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS OLIVEIRAS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente de no 1037015-79.2020.8.11.0041, ajuizada por
D SAMPAIO BERNARDES & CIA LTDA - ME
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a continuidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, até o término do prazo de vigência, qual seja, 17.04.2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento por parte do requerido, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência deferida em favor do agravado, mormente porque o contrato entabulado entre as partes se trata de instrumento aprovado em caráter de urgência, o qual possui prazo fixo de 90 (noventa) dias de vigência, compreendido entre 17.04.2020 a 15.07.2020.

Pondera que a decisão recorrida se sustenta em contrato divergente daquele que foi aprovado em assembleia pelos condôminos e registrado em cartório, pois consigna prazos diferentes daquele pactuado de forma emergencial e de forma fixa, o que fez com que o magistrado fosse induzido a erro ao conceder a liminar em favor do agravado.

Salienta que, de acordo com a cláusula 7 da avença, o contrato pode ser resolvido a qualquer momento, bastando para tanto a apresentação da justificativa e do aviso prévio de trinta dias por escrito, o que foi cumprido por duas vezes pelo agravante, não havendo que se falar em justa causa, posto que tal condição não se encontra prevista no instrumento contratual.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 57370468).

Contrarrazões da parte agravada à id. 60176078, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO ARRUDA DE LEMOS - OAB/MT 18.363.

V O T O – (PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

A agravada alega que o recurso não deve ser conhecido, dada a falta de pedido certo e determinado, consoante preconiza o art. 1.016 do Código de Processo Civil.

Sem razão, todavia.

É que o relato da petição inicial evidencia com clareza o pleito jurisdicional almejado, qual seja, a descontinuidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, sob a alegação de que se trata de instrumento aprovado em caráter de urgência, com prazo fixo de 90 (noventa) dias de vigência.

A propósito:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZATÓRIA- DANOS MORAIS -
INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO - NÃO OCORRÊNCIA - FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE POSSIBILITAM A PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL
- EXTINÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3o, DO CPC - NÃO É NECESSÁRIO ATRIBUIR VALOR EXATO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - OFENSA A MORAL,HONRA E IMAGEM DO AUTOR - OCORRÊNCIA- OFENSAS VERBAIS PRATICADAS CONTRA A HONRA E A IMAGEM DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO”.
(TJ-SP - APL: 994030501426 SP, Relator: Neves Amorim, Data de Julgamento: 02/02/2010, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2010) (g.n.).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a continuidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, até o término do prazo de vigência, qual seja, 17.04.2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento por parte do requerido, ora agravante.

Pois bem.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, vislumbrou-se a presença dos requisitos da tutela jurisdicional concedida aos agravados. Isso porque, o contrato que rege o negócio jurídico entabulado entre as partes é aquele acostado à id. 36657095 dos autos de origem, que assim dispõe em sua cláusula sétima:

“
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato
terá vigência de 01 (um) ano com período experimental de 90 (noventa) dias a contar da data de 17/04/2020
, admitida a prorrogação a critério e em comum acordo entre as partes, mediante simples notificação. Mas podendo ser rompido a qualquer momento com justificativas e aviso prévio de 30 (trinta) dias por escrito
”.

Com efeito, a despeito da afirmação do agravante de que o contrato existente entre as partes tem caráter emergencial, a avença firmada pelo condomínio diz o contrário e a própria notificação encaminhada pelo requerente ao agravado reconhece o prazo de vigência de 1 (um) ano do instrumento, com prazo experimental de 90 (noventa) dias (id. 36657096– origem).

Confira-se, por oportuno, o trecho da notificação extrajudicial encaminhada ao agravado:

“
Considerando que o contrato de prestação de serviços que foi firmado pelas partes na data de 17/04/2020, com vigência de 01 (um) ano, com período experimental de 90 (noventa) dias
.

Considerando que a cláusula 7a do contrato firmado entre Notificante e Notificada, admite a rescisão contratual a qualquer momento, desde que haja aviso prévio de 30 (trinta) dias e justificativa.

(...)

1 – a notificante não tem mais interesse na manutenção do contrato, devendo ser considerado rescindido a partir da presente notificação;

2 – que a rescisão contratual entre as partes se fundamenta na prestação de serviço ser insatisfatória, tendo diversas reclamações dos moradores (...)
”.

Ademais, a notificação foi encaminhada após o fim do prazo de experiência, o que, por si só, é motivo para que a rescisão pretendida pelo agravante tenha de estar amparada em justa causa, o que não está demonstrado nos autos, já que a empresa agravada não foi notificada das supostas irregularidades da prestação dos serviços para que pudesse corrigi-las, conforme ajustado no contrato.

Assim, a notificação acerca de eventuais irregulares na prestação de serviços deveria ser prévia à rescisão comunicada por meio da notificação encaminhada ao agravado, possibilitando ao requerido a substituição de algum funcionário ou a correção das falhas apontadas, o que não ocorreu no caso concreto.

Não bastasse, é evidente o perigo de dano inverso, na medida em que a resolução do contrato sem a observância das cláusulas pactuadas entre as partes atingiria diretamente os trabalhadores que prestam serviço ao condomínio agravante.

Desta forma, diante da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR). O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Joaquim Felipe Spadoni – OAB/MT 6197, pelo agravante, bem como do advogado José Moreno Sanches Junior – OAB/MT no 6197, pelo agravado.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Lembro-me de caso semelhante a este, em que a empresa contratada para prestar serviços ao condomínio era de propriedade de um condômino. Seguramente nessas questões há algum tipo de desentendimento entre as partes.

Acompanho o voto da relatora não necessariamente com fundamento na pandemia, uma vez que, sem observância do prazo para denunciar o contrato, foi postulada a sua rescisão.

Ninguém é obrigado a manter o vínculo contratual, e por vários motivos. Contudo, o rompimento unilateral traz consequências tais como o pagamento de multa e dos direitos trabalhistas dos terceirizados, dentre outras.

A discussão deve ser nesse sentido.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Na verdade, eu não coloquei a fundamentação nesse nível.

Eu coloquei: embora tenha sido um contrato vigente durante a pandemia, mas não foi essa a fundamentação.

A fundamentação foi: foi prorrogado o contrato, depois daquele momento, daquele período de início de contrato, passou esse período ele foi prorrogado e ficou vigente entre as partes.

Se você não está contente, aí você vai ter que me notificar e dizer porque que a minha prestação não está correta onde está o defeito se ela já foi prorrogada é porque você gostou do meu serviço.

Isso que eu coloquei no meu voto. Eu não coloquei por conta de pandemia.

O fato de ter sido contratado em época de pandemia não significa que também tem que ter um outro tratamento. A legislação não muda.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.